Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE ASMÁTICO EM USO DE MEDICAMENTOS. CASO PECULIAR QUE RECOMENDA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA.
1 Reeducando cumpre quinze anos, sete meses e onze dias de reclusão, em regime fechado, em virtude de três condenações: uma por posse e porte ilegal de arma de fogo e duas por tráfico de droga.
2 O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, sugerindo reavaliação criteriosa da necessidade da prisão em face dos riscos da pandemia de COVID-19, devendo ser analisada a situação de risco de cada caso, observando o contexto local e a escalada da disseminação do vírus. O paciente sofre de asma, doença respiratória grave, e usa de medicamentos para controle da doença há anos, estando incurso em grupo de altíssimo risco de contaminação pelo coronavírus, com possibilidade de desenvolver quadro grave de COVID se infectado. Em caso similar, o Juízo de origem concedeu a prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica e o princípio da isonomia determina aplicar-se ao paciente o mesmo tratamento, conforme recomendado por duas Promotoras de Justiça em atuação na execução penal.
3 Ordem concedida.